Tribunal: STF
Processo: Rcl 76722
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÁRMACO NÃO REGISTRADO NA ANVISA A PORTADOR DE DOENÇA CRÔNICA. CANNFLY NEUROGUARD (TETRAHIDROCANABINOL + CANABIDIOL). FIBROMIALGIA. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL E AOS ENUNCIADOS DE SÚMULA VINCULANTE 60 E 61. OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DE SUBSTITUTO TERAPÊUTICO REGISTRADO NO BRASIL. PARECER NATJUS DESFAVORÁVEL À CONCESSÃO DO MEDICAMENTO PRETENDIDO. ALEGADA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESCABIMENTO. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA PUBLICAÇÃO DAS SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61 E ANTES DA PUBLICAÇÃO DAS ATAS DE JULGAMENTO EM QUE FIXADAS AS TESES VINCULANTES NOS TEMAS-RG 6 E 1.234. INAPLICABILIDADE DOS PARADIGMAS. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município do Recife contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, nos autos do Processo nº 0054499-12.2024.8.17.9000, sob a alegação de inobservância das Súmulas Vinculantes 60 e 61, bem como de descumprimento dos Temas 6 e 1.234 da sistemática da repercussão geral. 



    Em síntese, narra o reclamante ter sido demandado na origem juntamente com o Estado de Pernambuco a fornecer o medicamento Cannfly Neuroguard para tratamento de Fibromialgia. Afirma que a beneficiária requer “a concessão de um tipo específico” de canabidiol, “que não está padronizado no SUS” alegando que os fármacos à base de CBD fornecidos não seriam adequados ao tratamento da autora (doc. 1, p. 2). Aduz que por não haver registro do fármaco na ANVISA a pretensão teria que ser direcionada à União. 



    Argumenta, nesse sentido, ter havido afronta aos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, bem como às Súmulas Vinculantes 60 e 61, na medida em que o Juízo de origem deferiu a antecipação da tutela, mesmo diante da conclusão desfavorável do parecer NatJus acostado aos autos, da ausência de análise pelo Judiciário do ato de não incorporação pela CONITEC e da possibilidade de uso de diversos outros medicamentos fornecidos pelo SUS para o tratamento pleiteado. 



    Requer, por esses fundamentos, a concessão de medida liminar para suspender a decisão que concedeu a tutela de urgência. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para anular os atos decisórios até então prolatados com a remessa dos autos à Justiça Federal para que haja nova decisão em conformidade com os paradigmas apontados. 



    A autoridade reclamada prestou informações aduzindo a possibilidade de o Estado fornecer medicamentos não registrados na ANVISA desde que observados os parâmetros estabelecidos na tese fixada sob o Tema 6 da repercussão geral. Regista que, embora o parecer do NatJus aponte que o medicamento não possui registro na ANVISA, o laudo médico exarado explicita a urgência no fornecimento do fármaco (doc. 14).



    Em que pese devidamente citada, a beneficiária da decisão reclamada deixou de apresentar contestação (doc. 15 e 16). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela parcial procedência da reclamação em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. CANABIDIOL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA ANVISA. IMPORTAÇÃO AUTORIZADA. TEMA 1161/RG. NÃO SUPERAÇÃO. SÚMULA VINCULANTES 60 E 61. TEMAS 1234 E DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO CARACTERIZADA. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 



    1. Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Recife em que se busca cassar acórdão que manteve tutela antecipada para o fornecimento de canabidiol em uso não aprovado pela ANVISA ante alegada necessidade de análise da adequação de seu fornecimento à luz das Súmulas Vinculantes 60 e 61, bem como dos Temas n. 1234 e 6/RG. 



    2. Ainda que o Tema n. 1161/RG não tenha sido superado pelas Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61, a existência de requisitos adicionais causados pela superveniência dos referidos enunciados deve ser observada para a concessão de medicamentos sem registro na ANVISA, ainda que com importação autorizada. 



    3. Segundo estabelece o Tema n. 1234/RG, consideram-se não incorporados aqueles que não constam da política do SUS, tenham ou não registro na ANVISA, bem como quando forem prescritos of label. 



    4. Nos termos do Tema n. 6/RG, para o fornecimento excepcional de medicamentos não incorporados é necessária a observância de diversos requisitos, dentre os quais: i) que a decisão de concessão do medicamento não se baseie somente no relatório médico; ii) mora injustificada na negativa de incorporação, pela CONITEC; ou iii) ilegalidade da manifestação de não inclusão do medicamento pela CONITEC às listas do SUS. 



    5. Considerando-se a superveniência dos referidos parâmetros, o desrespeito aos parâmetros indicados no item 4 desta ementa e a provisoriedade da tutela que deferiu o fornecimento do medicamento, deve ser proferida outra decisão que atenda aos novos parâmetros para o fornecimento de medicamentos não incluídos nas listas do SUS. - 



    Parecer pela parcial procedência da reclamação tão somente para cassar a decisão reclamada e determinar que a autoridade reclamada profira nova decisão em que se manifeste expressamente sobre a satisfação dos requisitos das Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 do Supremo Tribunal Federal e ao decidido no julgamento dos Recursos Extraordinários ns. 566.471 e 1.366.243, Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, prejudicada a tutela de urgência requerida.”



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV). 



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



     



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



     



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamentos a alegação de ofensa às teses vinculantes fixadas sob os Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, bem como o descumprimento da Súmula Vinculante 61. 



    In casu, o reclamante sustenta a inviabilidade de fornecimento do fármaco pleiteado, em razão da existência de inúmeros medicamentos fornecidos pelo SUS aptos a substituir aquele postulado pela beneficiária, assim como argumenta ter sido o parecer NatJus desfavorável ao caso clínico da paciente e aduz que a competência para julgar os processos em que se pleiteia medicamento não registrado junto à ANVISA seria da Justiça Federal.



    Consigno desde logo não desconhecer a linha jurisprudencial que se formou no seio desta Corte que propõe a deferência judicial às opções político-administrativas em matéria de efetivação do direito à saúde. Cito, por oportuno, as decisões na STA 175-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17.03.2010 e no RE 657.718, leading case do Tema 500-RG. 



    Não obstante, é de se observar que esta Suprema Corte fixou parâmetros para a intervenção judicial em políticas públicas, destacando-se, no que toca às políticas de saúde, a decisão monocrática na ADPF 45 (rel. Min. Celso de Mello, DJ 04.05.2004), além dos temas 793 e 1.234 da sistemática da repercussão geral, todos estes pronunciamentos acentuando a possibilidade, excepcional, de incursão judicial nesta seara, sem que se caracterize ofensa à tripartição dos poderes ou mesmo à discricionariedade administrativa, desde que presentes alguns pressupostos.



    É diante deste marco jurisprudencial que passo à análise da pretensão versada na presente reclamação. Eis o teor do enunciado sumular invocado:



     
Súmula Vinculante 61: “A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).”



    De outro lado, este Supremo Tribunal Federal finalizou, em setembro de 2024, o julgamento do RE 566.471, tendo fixado, sob o Tema 6 da repercussão geral, as teses apontadas como violadas na presente reclamação. Aludido acórdão porta a seguinte ementa:



    Ementa: Direito Constitucional. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Dever do estado de fornecer medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde a quem não possua condições financeiras de comprá-lo. Desprovimento. Fixação de tese de julgamento. 



    I. Caso em exame 



    1. O recurso. Recurso extraordinário em que o Estado do Rio Grande do Norte, com fundamento nos princípios da reserva do possível e da separação de poderes, questiona decisão judicial que determinou o fornecimento de medicamento de alto custo não incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS. No curso do processo, o fármaco foi incorporado pelos órgãos técnicos de saúde. 



    2. Fato relevante. Embora o caso concreto refira-se especificamente a medicamento de alto custo, as discussões evoluíram para a análise da possibilidade de concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, independentemente do custo. 



    3. Conclusão do julgamento de mérito. Em 2020, o STF concluiu o julgamento de mérito e negou provimento ao recurso extraordinário, mas deliberou fixar a tese de repercussão geral posteriormente. Iniciada a votação quanto à tese, foi formulado pedido de vista pelo Min. Gilmar Mendes. 



    4. Análise conjunta com Tema 1234. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (Tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente Temas 6 e do Tema 1.234 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. 



    II. Questão em discussão 



    5. A questão em discussão consiste em fixar a tese de julgamento relativa ao Tema 6 da repercussão geral, definindo se e sob quais condições o Poder Judiciário pode determinar a concessão de medicamento não incorporado ao SUS. 



    III. Razões de decidir 



    6. Extrai-se dos debates durante o julgamento que a concessão judicial de medicamentos deve se limitar a casos excepcionais. Três premissas principais justificam essa conclusão: 



    6.1. Escassez de recursos e eficiência das políticas públicas. Como os recursos públicos são limitados, é necessário estabelecer políticas e parâmetros aplicáveis a todas as pessoas, sendo inviável ao poder público fornecer todos os medicamentos solicitados. A judicialização excessiva gera grande prejuízo para as políticas públicas de saúde, comprometendo a organização, a eficiência e a sustentabilidade do SUS. 



    6.2. Igualdade no acesso à saúde. A concessão de medicamentos por decisão judicial beneficia os litigantes individuais, mas produz efeitos sistêmicos que prejudicam a maioria da população que depende do SUS, de modo a afetar o princípio da universalidade e da igualdade no acesso à saúde. 



    6.3. Respeito à expertise técnica e medicina baseada em evidências. O Poder Judiciário deve ser autocontido e deferente às análises dos órgãos técnicos, como a Conitec, que possuem expertise para tomar decisões sobre a eficácia, segurança e custo-efetividade de um medicamento. A concessão judicial de medicamentos deve estar apoiada em avaliações técnicas à luz da medicina baseada em evidências. 



    7. A tese de julgamento consolida os critérios e parâmetros a serem observados tanto pelo autor da ação como pelo Poder Judiciário na propositura e análise dessas demandas. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 



    Tese de julgamento: 



    1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 



    2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: 



    (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1.234 da repercussão geral; 



    (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 



    (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 



    (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 



    (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e 



    (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 



    3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: 



    (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; 



    (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e 



    (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. (RE 566.471, relator Min. Marco Aurélio, redator para acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26/09/2024, DJe de 28/11/2024 - grifei).



    Como se percebe, o julgamento do Tema 6 da sistemática da repercussão geral consolidou, no âmbito deste STF, a linha jurisprudencial que recomenda prudência judicial na apreciação de demanda em que se pleiteiam medicamentos não incorporados nas políticas públicas do SUS. Com efeito, o julgado aponta, de forma cristalina, que, via de regra, “[A] ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo”.



    No entanto, a leitura do julgado revela a fixação de exceções a tal regra, em que, desde que presentes certos pressupostos, se revela lícita a prolação de decisão judicial que venha a compelir o Poder Público a fornecer medicamentos não padronizados.



    Na espécie, tenho por configurada a regra geral constante dos paradigmas suscitados, segundo a qual é vedado, a princípio, o fornecimento de medicamento não incorporado por decisão judicial. Com efeito, a decisão que deferiu a tutela de urgência em primeiro grau e o acórdão que a manteve foram fundamentados tão somente no laudo médico apresentado pela beneficiária, afastando as conclusões do Parecer NatJus produzido na origem, que consignou haver medicamentos substitutos fornecidos pelo SUS e adequados ao caso clínico da paciente. Ademais, verifica-se não ter havido comprovação pela autora da ação na origem de que os fármacos fornecidos pelo SUS não foram eficazes ao tratamento. Confira-se, a propósito, excerto da decisão reclamada (doc. 5, p. 7/8):



    “No caso em tela, verifica-se que o parecer do NAT aponta que o medicamento pleiteado não possui registro na ANVISA, no entanto, verifica-se o laudo médico de ID 182026059: 



    ‘O tratamento com Canabidiol para esta paciente em específico é URGENTE neste momento da vida para melhorar a qualidade de vida dela e diminuir os riscos irreversíveis que a falta do medicamento pode causar. A continuidade do quadro atual sem o uso do CBD pode resultar em agravamento das dores, maior incapacidade funcional e comprometimento significativo da saúde mental da paciente’. 



    Diante disso, a ausência de registro na ANVISA e padronização nos protocolos clínicos não constitui obstáculo intransponível à implementação do tratamento medicamentoso prescrito às expensas do ente público quando atestado sobejamente por médicos especialistas a inexistência de tratamento similar e eficaz, pois, na ponderação dos direitos e interesses em colisão, prepondera a garantia do acesso à saúde através da aquisição e dispensação do fármaco, ainda que não registrado, como medida de tutela dos direitos fundamentais que sobrepujam qualquer argumento contrário à preservação da vida e de todos os bens jurídicos que a circundam.” (Grifei).



    Com efeito, constou do parecer do NatJus produzido na origem a existência de outras opções disponíveis no SUS para o tratamento da doença indicada. Confira-se (doc. 2, p. 5/6): 



    “Recomendações da CONITEC para a situação clínica do demandante: Não avaliada.



    [...]



    Tecnologia: TETRAIDROCANABINOL + CANABIDIOL 



    Conclusão Justificada: Não favorável 



    Conclusão: O medicamento solicitado Extrato de Canabidiol não tem registro na ANVISA e não são fornecido gratuitamente pelo SUS. Atualmente essa substância pode ser poder comercializada no Brasil, sendo possível sua importação mediante análise específica de cada caso e autorização pela ANVISA (Resolução RDC Nº 660, de 30 de março de 2022).



    É importante destacar que há uma imensa gama de medicamentos fornecidos gratuitamente pelo SUS para o tratamento dos pacientes portadores de dores crônicas e neuropáticas. Contudo, foi informado que alguns medicamentos já foram utilizados pela autora sem melhoras significativas. 



    Assim, considerando a necessidade de tratamento da autora informamos que há outras drogas fornecidas pelo SUS. A saber: CLOMIPRAMINA, FLUOXETINA (antidepressivos), FENITOI´NA, CARBAMAZEPINA (antiepiléticos), CODEI´NA, MORFINA e METADONA (opióides), além dos analgésicos. 



    É imprescindível lembrar que o Conselho Federal de Medicina emitiu uma resolução (nº 2.324/22) autorizando o uso do canabidiol (CBD) apenas para o tratamento de casos das Síndromes Convulsivas de Lennox-Gastaut e Dravet em crianças e adolescentes refratários aos tratamentos convencionais. 



    A terapia com Cannabis, como adjuvante da terapia analgésica tradicional, pode ser uma ferramenta válida para tornar mais eficaz a gestão da dor crônica e das suas consequências na dimensão funcional e psicológica. No entanto, a maioria dos estudos para esta finalidade são observacionais ou baseados em relatos de pacientes ou de seus cuidadores. Mais ensaios randomizados e controlados são necessários para confirmar a eficácia e superioridade do canabidiol no tratamento da dor crônica e portanto de sua imprescindibilidade para tal patologia. 



    Há evidências científicas? Sim 



    Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não” (Grifei).



    Diante deste contexto, no presente caso concreto, reputo não preenchidos os requisitos veiculados pelo Tema 6-RG para a excepcional concessão de fármaco não padronizado, mormente a existência de fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da doença; a ausência de comprovação da ineficácia dos substitutos terapêuticos registrados no Brasil; bem como o parecer técnico do NatJus desfavorável à concessão do medicamento pretendido para o caso clínico da paciente. Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos ao dos autos: Rcl 80.921, Cristiano Zanin, DJe de 17/6/2025; Rcl 81.101, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 30/6/2025. 



    Por outro lado, no que toca à pretendida inclusão da União no polo passivo do feito com a remessa dos autos à Justiça Federal reputo inaplicáveis as teses pertinentes, firmadas no julgamento do RE 1.366.243, leading case do Tema 1.234 da sistemática da repercussão geral.



    Com efeito, na sessão virtual de 6 a 13 de setembro de 2024, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do mencionado recurso extraordinário e, ao assentar as respectivas teses definitivas, modulou os efeitos da decisão para determinar a incidência de suas conclusões apenas para os processos ajuizados após a publicação do resultado do respectivo julgamento. É o que se infere da ementa do julgado, verbis:



    VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco. (RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13/09/2024, DJe de 11/10/2024 - grifei).



    As razões da modulação determinada foram aclaradas no voto do eminente Relator, Min. Gilmar Mendes, nos seguintes termos:



    “Apesar de não estar ocorrendo propriamente alteração de jurisprudência dominante do STF sobre a competência, considero que o acordo sinalizou uma modificação da situação jurídico-processual de vários processos, atualmente em tramitação, em todos os graus de jurisdição, os quais teriam que ser remetidos para a Justiça Federal, naquilo que divergir de parcela dos termos do acordo firmado nesta Corte. 



    Quanto a estes processos e unicamente quanto à competência jurisdicional, para que não haja qualquer prejuízo às partes, mais notadamente os milhares de cidadãos brasileiros que ajuizaram ações em foros competentes, de acordo com a cautelar firmada por mim e ratificada pelo Plenário do STF, tenho que, diante das dramáticas situações de saúde e de vida presentes em cada demanda e, considerando os posicionamentos recentes do STF sobre a consequência do julgamento pelo STF em controle difuso ou concentrado de constitucionalidade, tenho que os efeitos dos acordos, unicamente quanto à modificação de competência (item 1, caput, da tese a seguir proposto), somente incidirão sobre os processos ajuizados após a publicação da ata deste julgamento. 



    Dito de outro modo: serão atingidos, unicamente quanto ao deslocamento de competência (item 1 do acordo firmado na Comissão Especial no STF), pelo resultado do julgamento de mérito deste recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral, apenas os processos ajuizados posteriormente à publicação da ata de julgamento. 



    Consequentemente, os feitos ajuizados até tal marco deverão atender os efeitos da cautelar deferida nestes autos e homologada pelo Plenário do STF, mantendo-se onde estiverem tramitando sem deslocamento de competência (sendo vedado suscitar conflito negativo de competência entre órgãos jurisdicionais de competência federal e estadual, reciprocamente), todavia, aplicando-se imediatamente todos os demais itens dos acordos.” (Grifei).



    No caso concreto, considerando que a ação de origem foi ajuizada em 12/9/2024, conforme consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado